Tribunal: STJ
Processo: 5003073-60.2016.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502446 -
RS (2023/0403323-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : JULIANE RODRIGUES SCHLEDER
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
ERRO GROSSEIRO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que
não conheceu de um agravo regimental por considerá-lo manifestamente
inadmissível, caracterizando um erro grosseiro. A parte recorrente alegou que
o acórdão seria omisso por não ter analisado um pedido subsidiário de habeas
corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno de definir se a ausência de análise de
um pedido subsidiário de habeas corpus de ofício, contido em um recurso que
não foi sequer conhecido, configura uma omissão no julgado, justificando o
cabimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar vícios
específicos, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. Eles não servem para
rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar simples insatisfação com o
resultado.
4. Se um recurso principal não é conhecido por erro grosseiro ou
inadmissibilidade, a análise de todos os pedidos nele contidos, inclusive os
subsidiários, fica automaticamente prejudicada. Não há omissão a ser sanada,
pois o mérito sequer foi apreciado.
Documento eletrônico VDA49711170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c389d7a1-759c-4392-981c-2991fa3d393d

5. A concessão de habeas corpus de ofício não é um pedido que a
parte pode exigir. É uma faculdade do órgão julgador, que só a exerce quando
identifica, por conta própria, uma flagrante ilegalidade.
6. A parte recorrente demonstra apenas inconformismo com o
resultado do julgamento, buscando, por meio dos embargos, uma rediscussão
que a lei não permite.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Não há omissão em acórdão que, ao não
conhecer de um recurso por manifesta inadmissibilidade, deixa de analisar os
pedidos de mérito ou subsidiários nele contidos. A concessão de habeas
corpus de ofício é uma faculdade do julgador e não um pedido que a parte
possa exigir que seja analisado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: c389d7a1-759c-4392-981c-2991fa3d393d

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2502446 -
RS (2023/0403323-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : JULIANE RODRIGUES SCHLEDER
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
ERRO GROSSEIRO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que
não conheceu de um agravo regimental por considerá-lo manifestamente
inadmissível, caracterizando um erro grosseiro. A parte recorrente alegou que
o acórdão seria omisso por não ter analisado um pedido subsidiário de habeas
corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno de definir se a ausência de análise de
um pedido subsidiário de habeas corpus de ofício, contido em um recurso que
não foi sequer conhecido, configura uma omissão no julgado, justificando o
cabimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar vícios
específicos, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. Eles não servem para
rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar simples insatisfação com o
resultado.
4. Se um recurso principal não é conhecido por erro grosseiro ou
inadmissibilidade, a análise de todos os pedidos nele contidos, inclusive os
subsidiários, fica automaticamente prejudicada. Não há omissão a ser sanada,
pois o mérito sequer foi apreciado.
Documento eletrônico VDA49717119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 6f56128a-0c4d-4bc5-b588-bb4b0969fa66

5. A concessão de habeas corpus de ofício não é um pedido que a
parte pode exigir. É uma faculdade do órgão julgador, que só a exerce quando
identifica, por conta própria, uma flagrante ilegalidade.
6. A parte recorrente demonstra apenas inconformismo com o
resultado do julgamento, buscando, por meio dos embargos, uma rediscussão
que a lei não permite.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Não há omissão em acórdão que, ao não
conhecer de um recurso por manifesta inadmissibilidade, deixa de analisar os
pedidos de mérito ou subsidiários nele contidos. A concessão de habeas
corpus de ofício é uma faculdade do julgador e não um pedido que a parte
possa exigir que seja analisado.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIANE RODRIGUES
SCHLEDER contra acórdão proferido por esta Quinta Turma, que não conheceu de
agravo interno por ser manifestamente incabível, uma vez que interposto contra decisão
colegiada.
A embargante alega que o acórdão foi omisso . Sustenta que, no agravo
interno não conhecido, havia pedido subsidiário para a concessão de
de
habeas corpus
ofício, notadamente para viabilizar a análise de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), e que o colegiado não se manifestou sobre tal pleito. Requer, ao final, o
acolhimento dos aclaratórios para que a omissão seja sanada.
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou
impugnação, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto (e-STJ fls. 1726-1728):
Documento eletrônico VDA49717119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 6f56128a-0c4d-4bc5-b588-bb4b0969fa66

“O agravo interno não merece ser conhecido. Conforme o disposto nos arts. 1.021 do
Código de Processo Civil e 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, somente é cabível Agravo Interno em face de decisão monocrática:
[...] Ante o exposto, não conheço do agravo interno, uma vez que manifestadamente
incabível. É o voto.”

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP), os embargos de
declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida em desfavor do
embargante.
No caso em análise, extrai-se que a embargante aponta omissão no acórdão
que não conheceu de seu agravo interno. Contudo, o vício apontado não se configura.
Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o agravo interno
não foi conhecido por ser "manifestamente incabível", uma vez que foi interposto contra
decisão colegiada, em clara afronta ao disposto nos arts. 1.021 do CPC e 258 e 259 do
RISTJ, que preveem o cabimento de tal recurso apenas contra decisões monocráticas.
Trata-se de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
O não conhecimento do recurso por um vício de admissibilidade
intransponível tem como consequência lógica e necessária o prejuízo da análise de todas
as questões nele contidas, sejam elas principais ou subsidiárias. Em outras palavras, se o
veículo processual (o agravo interno) não superou o juízo de admissibilidade, o seu
conteúdo (as razões de mérito e os pedidos) não chega a ser analisado.
Assim, não há que se falar em omissão do colegiado por não ter apreciado o
pedido de concessão de
de ofício. A Corte não estava obrigada a se
habeas corpus
manifestar sobre um pleito formulado em recurso que sequer pôde ser conhecido. Como
bem pontuou o Ministério Público, "Não há omissão por ausência de julgamento do
mérito do agravo [...] quando [o recurso] nem sequer preenche os requisitos para seu
". Ademais, cumpre ressaltar que a concessão de
de ofício é
conhecimento
habeas corpus
uma prerrogativa do órgão julgador, a ser exercida quando se depara com uma flagrante
ilegalidade, e não um direito subjetivo da parte a ter seu pedido analisado, especialmente
quando veiculado por via processual inadequada.
Aliás, é reiterado o entendimento desta Corte nesse sentido:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE E ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49717119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 6f56128a-0c4d-4bc5-b588-bb4b0969fa66

1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu dos embargos de declaração.
2. O agravante apresentou o recurso fora do prazo de 5 dias corridos, conforme
estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tornando o
agravo regimental intempestivo.
3. A interposição do agravo regimental contra decisão colegiada, ao invés de decisão
monocrática de relator, caracteriza erro grosseiro, conforme o mesmo artigo do RISTJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do
prazo e contra decisão colegiada pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias, tornando-o intempestivo.
6. A interposição do agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
7. A insistência em reapresentar matérias já analisadas por via recursal inadequada
demonstra caráter protelatório, configurando abuso do direito de recorrer.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do
trânsito em julgado do acórdão recorrido, independentemente da publicação do acórdão e da
interposição de outro recurso.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é
intempestivo. 2. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro e não pode ser conhecido. 3. A insistência em recursos manifestamente incabíveis
caracteriza abuso do direito de recorrer".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AgRg no AgInt no AREsp n. 1.407.481/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n.
11/4/2019
16/4/2019
1.275.870/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
18/9/2018
DJe de
.
26/9/2018
(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.824.751/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA EM
VIRTUDE DO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão colegiada da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise do cabimento de agravo regimental
interposto contra decisão colegiada.
Documento eletrônico VDA49717119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 6f56128a-0c4d-4bc5-b588-bb4b0969fa66

3. A segunda questão em discussão é se a ausência de conhecimento de agravo
regimental interposto contra acórdão caracteriza omissão apta a autorizar a oposição dos
aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 258 do RISTJ e do art. 1.021 do Código de Processo Civil, somente
as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se erro sua
interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado, sendo inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal.
5. A ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, além de ser de iniciativa do julgador a concessão de habeas corpus de ofício.
6. O "mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão que lhe foi desfavorável
não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme a Súmula n. 400/STF. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação sobre matéria de mérito do recurso
especial que não ultrapassou o juízo de admissibilidade ad quem não caracteriza omissão
apta a autorizar a oposição dos aclaratórios, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP. 2.
O "mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão que lhe foi desfavorável
não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme a Súmula n. 400/STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPC/15, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João
Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, EDcl no
05/04/2022
11/04/2022
AgRg no AREsp 1813544/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
22/02/2022
03/03/2022
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.022.200/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
17/6/2025
25/6/2025

No caso, o que se percebe, na realidade, é o inconformismo da embargante
com o resultado do julgamento, buscando, por meio destes aclaratórios, forçar a
rediscussão da matéria, o que é incabível na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 6f56128a-0c4d-4bc5-b588-bb4b0969fa66

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2023/0403323-4
AREsp 2.502.446 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090831120168210037 50030736020168210037 90831120168210037
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANE RODRIGUES SCHLEDER
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: TAUANA RIFFEL DE FREITAS
CORRÉU
: JONATHAN MORAES CORREA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JULIANE RODRIGUES SCHLEDER
ADVOGADO
: FLÁVIO LUÍS ALGARVE - RS025733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212485449911809812@
2023/0403323-4 - AREsp 2502446 Petição : 2025/0018313-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49709230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:04
Código de Controle do Documento: 6BB2D4F0-AD57-448D-B41B-E535CAF58752